Tribunal: TJSP
Processo: 2225177-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação indenizatória – Determinação de inversão do ônus da prova exclusivamente quanto ao aspecto financeiro da perícia judicial – Utilização atécnica da expressão consolidada no art. 373, §1o, do CPC – Imposição de ônus financeiro que, na ausência de efetiva inversão do ônus da prova, deve observar o art. 95, §3o, do NCPC, quando do deferimento da gratuidade processual

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação indenizatória – Determinação de inversão do ônus da prova exclusivamente quanto ao aspecto financeiro da perícia judicial – Utilização atécnica da expressão consolidada no art. 373, §1o, do CPC – Imposição de ônus financeiro que, na ausência de efetiva inversão do ônus da prova, deve observar o art. 95, §3o, do NCPC, quando do deferimento da gratuidade processual – Decisão reformada – Agravo provido.